Tribunal: TJPA
Processo: 0001681-41.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001681-41.2020.8.14.0130

APELANTE: LUCIANO DOS ANJOS FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO TÉCNICO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, caput, e art. 147, ambos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade; (ii) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para embasar a condenação pelos delitos de lesão corporal e ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido para recorrer em liberdade não comporta análise, por ausência de interesse recursal, visto que o réu já teve tal direito assegurado, incidindo o disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP.

4. A condenação encontra suporte em prova harmônica e suficiente, consubstanciada no depoimento judicial da vítima — que reiterou o conteúdo da denúncia e descreveu detalhadamente os fatos — e no laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões corporais causadas por "taco de sinuca".

5. A palavra da vítima, firme, coerente e desprovida de contradições, reveste-se de especial valor probatório, especialmente quando corroborada por elementos materiais como o laudo pericial.

6. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com o conhecimento pela vítima da promessa de mal injusto e grave, circunstância configurada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de interesse recursal impede a análise de pedido já atendido em juízo de origem. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova técnica, é apta a embasar a condenação penal. 3. O crime de ameaça se consuma com a percepção pela vítima da promessa de mal injusto e grave, independentemente de sua efetiva concretização.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, caput, e 147; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJRO, ApCrim n. 1004701-57.2017.822.0501, 1ª Câmara Criminal, j. 12.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Luciano dos Anjos Franca apela de sentença do Juízo da Comarca de Óbidos/PA que o condenou à pena de 6 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129,
caput
, c/c 147, ambos do Código Penal (ID 16696910).

O recorrente pugna, inicialmente, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 20021411).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 20470220), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 23833530).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

No caso, ressalto que o réu já teve assegurado o direito de recorrer em liberdade, de modo que não subsiste interesse recursal quanto ao pedido formulado sob esse ângulo. Incide, nesse particular, o disposto no art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

No mérito
, os demais argumentos também não conduzem ao provimento do recurso.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, cingindo-se a insurgência recursal ao argumento de insuficiência probatória para a condenação

Nada obstante, tenho que o pleito absolutório não merece acolhimento.

Nesse aspecto, constata-se que a
materialidade delitiva
foi comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 16696881, pág. 11), o qual descreveu “arranhões no pescoço e braço direito” e atestou que a vítima Glória Maria Targino Pereira, nome social João Vitor, sofreu lesões corporais causadas por um “taco de sinuca”. A
autoria
, por sua vez, foi demonstrada pelo depoimento da judicial da vítima, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

Em juízo, a vítima João Vitor reiterou o disposto na denúncia, conforme se observa de sua oitiva registrada no id 79033270. Disse que estava no seu local de trabalho quando o denunciado disse palavras de baixo calão, o ameaçando e o agrediu. O motivo da agressão ocorreu porque a mulher do denunciado disse a Luciano que a vítima o tinha chamado de corno. Disse que os tacos foram quebrados em si. Afirmou que o denunciado disse que se ele era homem que partisse para cima dele, momento em que se sentiu ameaçado. (ID 16696910, pág. 3)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, sobretudo porque a vítima descreveu, de forma detalhada e ausente de contradições, como se houve a dinâmica criminosa, no sentido de que o apelante adentrou seu local de trabalho e a lesionou com tacos de sinuca, bem como a ameaçou.

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal quando as provas carreadas aos autos se mostrarem harmônicas nesse sentido, notadamente pelo depoimento da vítima, corroborado pelo laudo técnico” sendo certo que “o crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave,” (TJRO,
ApCrim n. 1004701-57.2017.822.0501
, 1ª Câmara Criminal, j. 12.11.2020), hipótese retratada nos autos, inexistindo margem para o reconhecimento de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025